Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705883-90.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: POLLYANA MARLEY MOREIRA GONTIJO RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente apresentou a petição em id. 77079397, na qual alega que, em razão de erro sistêmico, não conseguiu juntar a sustentação oral virtual tempestivamente, de modo que requer o recebimento da sustentação oral virtual e sua devida análise. Nada a prover, considerando que, de acordo com a certidão em id. 77096143, a sustentação oral da advogada da recorrente já foi devidamente juntada aos autos, de modo que não há mais interesse no pedido. Intime-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora